Tribunal: TJBA
Processo: 0005862-42.2011.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005862-42.2011.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, JOSE PINHEIRO SOBRINHO, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, RAFAEL SGANZERLA DURAND, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: IZABEL CHRISTINA VERGASTA MUTTI

Advogado(s)
:
BENJAMIN MORAES DO CARMO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS NÃO CONSIGNADOS - EXPRESSA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE ILICITUDE - APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 DO STJ.

É legal o desconto lançado por instituição financeira em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal contratado e expressamente autorizado pelo contratante, não se aplicando por analogia a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, que dispõe sobre empréstimos consignados (Inteligência do Tema nº 1.085, STJ).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005862-42.2011.8.05.0004
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL SA
e como apelada
IZABEL CHRISTINA VERGASTA MUTTI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, datado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora